Tribunal: TJES
Processo: 0005893-96.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra as Telecomunicações; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005893-96.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIZEU BARRETO LORETTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005893-96.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELIZEU BARRETO LORETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. INFORMANTE. ARTIGO 28 E ARTIGO 37, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06,
NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL.

1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. 2.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais civis, tanto na esfera policial quanto em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005893-96.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELIZEU BARRETO LORETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ELIZEU BARRETO LORETTI
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 28 e 37, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa e 2 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 30 de julho de 2022, o denunciado portava um rádio transmissor e 2 (duas) buchas de maconha.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

A
materialidade

do
s
delito
s
restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, boletim unificado nº 48487136, laudo pericial de exame químico nº 6.860/2022, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu admitiu ser usuário de drogas e disse que comprou as duas buchas de maconha apreendidas em seu poder para consumo próprio. Negou, contudo, seu envolvimento com o tráfico de drogas local, afirmando que estava no local “dixavando” a maconha quando “uns meninos” pediram que ele segurasse o rádio, o que foi por ele aceito.

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais militares Rafael da Penha Silva e Renan Tamagnoni Lyrio, na esfera judicial.

“
[...
] que o declarante se encontrava em patrulhamento no bairro de Boa Vista, região de São Torquato, quando avistaram o acusado com um volume na cintura; que tal atitude levantou suspeita na guarnição; que realizada a abordagem foi encontrado um rádio transmissor na cintura do denunciado; que durante a busca pessoal foram encontradas duas buchas de maconha embaixo do pé do denunciado; que durante a abordagem foi ouvido pela guarnição outro indivíduo transmitindo para o acusado a presença da equipe da força tática na região e que era para o réu fugir, só que ele já estava abordado; que o dizer ‘ TD3’ quer dizer ‘tudo três’; que ‘Bomba’ é o local onde o acusado foi detido; [...] que o local é de intenso tráfico de drogas [...]” (PM
Rafael da Penha Silva
).

“
[...
] que no dia dos fatos a equipe subiu o Morro em São Torquato, conhecido como Boa Vista; que o local é conhecido com Morro da Bomba; que a equipe subiu embarcada na viatura; que no final da rua o acusado foi visualizado com um rádio comunicador na cintura; que o acusado foi abordado com o rádio na cintura; que no momento em que o réu foi colocado na posição de segurança, pisou em duas buchas de maconha; que no exato momento em que estavam realizando a busca pessoal foi recebida no rádio informação de que os policiais estavam no morro; que os dizeres foram ‘fica na atividade, na pista, pois a tática subiu’; que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas [...]” (PM
Renan Tamagnoni Lyrio
).

Dos excertos transcritos torna-se possível depreender que os policiais militares descreveram o exato momento em que o réu foi abordado com o rádio comunicador na cintura e, ainda, com duas buchas de maconha.

Ressalta-se, ainda, o fato de que ambos os militares presenciaram o momento em que o rádio que o réu portava recebeu a informação de que ele deveria fugir, pois a Força Tática da Polícia Militar havia subido o morro, restando evidenciado que o réu estava em atividade para o tráfico de drogas, como colaborador.

Ademais, os adesivos colados ao rádio e às buchas de maconha trazem ainda mais certeza de que o réu atuava no tráfico de drogas local, sendo que tais adesivos traziam a identificação do grupo “TD3 Bomba”.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Embora alegue a defesa ausência de demonstração de que o réu pertencia a grupo ou organização criminosa, a configuração do crime previsto no artigo 37 da Lei nº 11.343/06 não demanda demonstração de estabilidade ou permanência, pressupondo a conduta vínculo esporádico e eventual.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO RECONHECIDA. OLHEIRO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INERENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça a orientação no sentido de que se mostra indispensável, para fins de configuração do crime de associação para o tráfico, a evidência do vínculo estável e permanente dos acusados com outros indivíduos, o que, consoante as premissas estabelecidas no acórdão recorrido, não ocorreu, razão pela qual indevida a condenação, não havendo falar em exame aprofundado da prova 2. Admite-se a desclassificação para a capitulação jurídica nos termos do art. 37 da Lei de Drogas, à conduta de "olheiro", quando não demonstrada na origem a prática mediante contribuição estável e permanente aos destinatários das informações que possibilitariam o cometimento do tráfico de drogas, já que a referida figura típica pressupõe o vínculo esporádico e eventual. 3. Em regra, não se presta o remédio heróico à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, em casos de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica. 4. Incabível a valoração negativa das consequências do crime, diante da associação criminosa em questão espalha grande temibilidade no seio de toda uma comunidade, porquanto fundamentado em circunstâncias inerentes ao tipo penal e na gravidade abstrata do delito. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 632.550/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 12/3/2021).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos crimes que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.